Tribunal: TJBA
Processo: 8033530-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033530-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELEUZA MARIA ARAUJO SANTOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DA TESE DE DECADÊNCIA. GRATIFICAÇÃO NÃO INTEGRANTE DAS VERBAS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Cível. O embargante reitera tese de decadência e impossibilidade de cumulação de gratificações com o subsídio, com base no art. 39, § 4º, da CF e na Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de apreciar as teses relativas à decadência do direito e à vedação de pagamento cumulativo de gratificações à aposentada remunerada por subsídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado afasta expressamente a preliminar de decadência, com base na natureza de trato sucessivo da obrigação, e enfrenta o mérito da alegação de pagamento por subsídio, reconhecendo, com base nos contracheques juntados aos autos, que a gratificação pleiteada não foi incorporada aos proventos da impetrante. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação clara e coerente da decisão. 5. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e analisou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo fundamento para atribuir efeitos modificativos ao recurso. 6. A interposição de embargos com finalidade de prequestionamento não obriga o juízo a modificar a decisão nem implica reconhecimento de vício inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade se a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3. O objetivo de prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício na decisão recorrida. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.025; 932, III. CF/1988, art. 39, § 4º. Lei nº 12.016/2009, art. 23. Lei Estadual nº 12.578/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8033530-04.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada ELEUZA MARIA ARAÚJO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)